Tribunal: TCU
Processo: 027.749/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 113/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de acompanhamento de acordo de leniência em fase de negociação entre a Controladoria-Geral da União (CGU) /Advocacia-Geral da União (AGU) e a empresa referenciada no Ofício 14492/2022/SCC/CGU - Caso 68. Considerando que o tema se encontra regulado neste Tribunal pelo Acordo de Cooperação Técnica, de 6/8/2020 (ACT/2020), firmado entre a CGU, a AGU, o TCU e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a finalidade de definir diretrizes e ações em matéria de combate à corrupção, especialmente, em relação aos acordos de leniência previstos na Lei 12.846/2013; considerando que a CGU/AGU apresentou os elementos constantes nas peças 18 e 19, informando que o acordo está em condições de ser assinado; considerando que a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso) verificou que o acordo a ser celebrado não inclui valores de dano ao erário, de forma que fica prejudicada a manifestação de mérito do TCU no âmbito do procedimento previsto no ACT/2020; considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta de encaminhamento formulada pela unidade técnica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno; e c/c os arts. 8o a 10 da IN-TCU 95/2024, em: a) considerar prejudicada a manifestação de mérito do TCU, ante a falta de inclusão do valor de dano ao erário no acordo de leniência a ser celebrado; b) arquivar o processo e comunicar esta decisão à AGU/CGU. 1. Processo TC- Processo 027.749/2022-3 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.